Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade do réu deve ser avaliada negativamente, tendo em vista o fato de a vítima ser apenas uma adolescente à época e prima da namorada/companheira do apelado, o que denota maior reprovabilidade da conduta, pois, além de ele ter molestado uma menor de 18 (dezoito) anos, ainda traiu a confiança de sua namorada, que dormia ao lado da vítima.
2. As circunstâncias em que praticado o crime extrapolaram a normalidade típica, pois, conforme afirmado pela vítima, ela havia ingerido bebida alcóolica a ponto de dormir profundamente e se tornar, ainda, mais vulnerável. O autor, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, passou as mãos em sua perna e tentou abrir seu short, sendo impedido pela sua namorada/companheira que estava acordada e o viu, gritando e acordando a vítima.
3. Mantém-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois o réu é primário e portador de bons antecedentes, sendo que a minoria das circunstâncias judiciais foi negativada.
4. Afasta-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, eis que não atendido o requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal, tendo em vista a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.